Tribunal: TCU
Processo: 034.840/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3131/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.840/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alfeu da Silva Braga (XXX.160.220-XX); Dagmar Regina da Silva Jardim (XXX.230.970-XX); Imara Cavedon Porto Alegre (XXX.021.790-XX); Liane Maria de Freitas (XXX.161.130-XX); Ligia Petrucci da Silveira (XXX.602.170-XX); Maria Therezinha Fortes Blauth (XXX.397.400-XX); Maria de Lourdes Lima (XXX.906.709-XX); Marli Rodrigues (XXX.497.310-XX); Marta Coelho Barros (XXX.246.560-XX); Otto Pinheiro da Silva (XXX.022.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.